Tribunal: TJDFT
Processo: 0001972-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
D E S P A C H O A fim de dar prosseguimento ao pedido de acordo direto formulado pela credora ANGELA SILVIERA BANHOS VELLOSO (ID 15739049, 15739050, 15739051, 15739052, 15739053, 15739054, 15739055 e 15739056). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos atualizada referente ao acordo direto formulado ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto